Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. VIABILIDADE. SÚMULA 84. STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEMANDA EM CURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ. TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a tese de impenhorabilidade do bem de família pode ser analisada a qualquer tempo, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior. Precedente.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.

4. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula no 84).

5. “Para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação de bens e que o devedor tenha ciência sobre a ação movida” (Acórdão 1273489, 07072287420188070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375).

7. É dever do terceiro adquirente a comprovação de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem não sujeito a registro (CPC, art. 792, § 2o), sob pena de presunção de má-fé. Precedente.

8. É inviável concluir pela boa-fé do terceiro adquirente de imóvel situado em área irregular, por meio de cessão de direitos, que não adota cautela mínima ou diligencias no próprio condomínio onde se situa o bem para obter informações facilmente acessíveis, como a existência de um outro dono cadastrado (que não é o cedente), sobretudo quando não comprova sequer o respectivo pagamento ou a compra real do bem.

9. Não há que se falar em impenhorabilidade de bem, por ser de família, se foi reconhecida a fraude à execução.

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.